Tribunal: STF
Processo: HC 257198
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-07
Data de publicação: 2025-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PETIÇÃO INICIAL INEPTA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório 



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 2.6.2025, por Ari Alves da Silva Filho, em benefício próprio.



    2. Em confusa petição, o paciente/impetrante não indica o alegado ato coator do Superior Tribunal de Justiça. Limita-se a afirmar a existência de ilegalidades na dosimetria da pena que lhe teria sido imposta pela prática do delito de roubo.



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “(...) Termos em que pede pelo deferimento” (sic).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



     



    3. A leitura da petição revela a inépcia da inicial deste habeas corpus, não tendo havido a indicação do ato que teria sido praticado no Superior Tribunal de Justiça pelo qual teria sido imposto pretenso constrangimento ilegal ao paciente. 



 



    Descabe adotar providência elucidativa pela incongruência dos termos da petição. Não é de se conhecer de habeas corpus com as características do que se tem em exame. 



     



    4. Ademais, anoto que a presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de documentos, ausente a decisão que teria sido proferida no Superior Tribunal de Justiça, a impossibilitar até mesmo a compreensão do caso e o exame do pedido. Também não houve demonstração de que teria sido apresentado ao Superior Tribunal de Justiça pedido em benefício do paciente para apreciação das alegações deste habeas corpus.



     



    Sem dados passíveis de serem minimamente analisados para a ciência plena do caso, de eventuais incidentes havidos e possíveis consequências, o presente habeas corpus não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento.



     



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.114-AgR, de minha relatoria, DJe 26.9.2019).



     



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).



     



    5. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



     



    Comuniquem-se ao paciente/impetrante os termos desta decisão e dê-se-lhe ciência de ter direito a advogado público, se não puder arcar com os ônus de profissional de livre escolha.



     



    Encaminhem-se cópias da inicial e desta decisão ao Defensor Público-Geral de São Paulo.



     



    Publique-se.



     



    Arquive-se.



     



    Brasília, 7 de junho de 2025.



 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora